Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-40.2021.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1002140-40.2021.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano Ambiental, Flora]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIDNEI ANDRE FRISON - CPF: 352.182.401-25 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), SIDNEI ANDRE FRISON - CPF: 352.182.401-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Degradação ambiental. Obrigação de fazer. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Prazo e legitimidade para exigir.

I.
Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Sidnei
Andre

Frison
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública, determinou a obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), entre outras medidas relacionadas à reparação ambiental.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal consiste em saber se a obrigação de apresentar o PRAD, imposta ao apelante Sidnei
Andre

Frison
, deve ser condicionada à conclusão do processo de regularização ambiental conduzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

3. Discute-se, ainda, a possibilidade de condenação por danos morais coletivos, conforme requerido pelo Ministério Público, em razão da degradação ambiental constatada.

III.
Razões de decidir

4. O dever de promover a recuperação da área degradada é objetivo e decorre da constatação do dano ambiental, sendo legítima a exigência do PRAD independente da conclusão do processo de regularização ambiental pela SEMA.

5. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, prescindindo de dolo ou culpa, com base no art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 e no art. 225, §3º, da Constituição Federal.

6. Não há comprovação de danos morais coletivos que justifique a condenação, considerando a ausência de elementos que demonstrem lesão extrapatrimonial à coletividade.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A obrigação de apresentar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) é legítima e não depende da conclusão do processo administrativo de regularização ambiental."

2. "A ausência de provas de danos morais coletivos afasta a possibilidade de condenação por lesão extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei n.º 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1668652/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
08/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por SIDNEI ANDRE FRISON e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Luciana Braga Simão
Tomazetti
, juíza de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1002140-40.2021.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 189726735):

“VISTO,

Tratam-se os presentes autos de Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
SIDNEI ANDRÉ FRISON
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Nara a parte o Ministério Público Estadual que o Auto de Infração nº 201332226/D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiou a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 20,23 hectares de vegetação nativa tipologia CERRADO em área objeto de especial preservação praticada no período de 01/11/2019 a 01/08/2020, tendo sido objeto de embargo/interdição n. 201341852 lavrado em 04/11/2020.

Ao final pleiteia pela procedência dos pedidos, a fim de determinar que o requerido seja condenado à
(i)
não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural;
(
ii
)
não realize o uso produtivo da área irregularmente desmatada;
(
iii
)
promova a recuperação da área degradada ou alterada, mediante a execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);
(
iv
)
corrija, complemente, sele e cuide dos indivíduos arbóreos;
(v)
se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Além disso, ainda em sede liminar, pleiteia o Ministério Público pela expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, bem como pela decretação de indisponibilidade de bens do requerido até o valor R$ 104.624,57 (cento e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

No mérito, pleiteou pela confirmação da tutela antecipada, bem como pela condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais.

Em decisão inicial, foi concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se ao requerido que se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, e para que
acostasse
aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA (Ref. 62037237).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando que em que pese a constatação de desmatamento de 20,2324 hectares tendo sido apontado 17,4845 hectares de reserva legal, tal área ainda não foi instituída em definitivo na propriedade, pois a documentação para a inscrição do imóvel no CAR ainda pende de aprovação pelo órgão ambiental, bem como a SEMA ainda não encerrou o Auto de Infração. Acrescenta que mais da metade da propriedade rural se constitui de vegetação nativa. (Ref.78103195).

Réplica à Ref.80592295.

Solicitada informações
à SEMA,
esta
junto aos autos documentações relativo ao procedimento administrativo à Ref.108364926.

É a síntese do necessário.

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Dessa forma, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Além dos pedidos apresentados em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o Ministério Público também pleiteia a inversão do ônus da prova.

De início, verifica-se o pedido de inversão do ônus da prova reveste-se de caráter preferencial para possibilitar às partes a devida produção de provas.

Quanto a este requerimento, tem-se que, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção, e através da interpretação conjugada dos artigos
6º
, inciso VIII, e
117
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, entendo ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente.

Ressalte-se que apesar das lides ambientais não contarem com regra própria, a jurisprudência predominante atualmente vem sinalizando acerca da possibilidade de seu deferimento tendo em vista tratar-se de demanda coletiva em favor do meio ambiente, incumbindo ao suposto causador do dano demonstrar que a sua conduta
esta
em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono o seguinte julgado, vê-se:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL .
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART.
18
DA LEI
7.347
/1985. ENCARGO DEVIDO A FAZENDA PU BLICA. DISPOSITIVOS DO
CPC
. DESCABIMENTO.
PRINCIPIO
DA ESPECIALID ADE. INVERSAO DO ONUS DA PROVA.
PRINCIPIO
DA PRECAUCAO. 1. (...) 2. diante da disposição especifica na lei das Ações Civis Públicas (art.
18
da lei
7.347
/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos do
Código de Processo Civil
sobre o tema, por aplicação do
principio
da especialidade. 3.
Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio estado, responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao
principio
da precaução. precedentes
. 4. Recurso Especial não provido
”
.(
STJ - RESP: 1237893 SP 2011/0026590-4, REL. MIN. ELIANA CALMON, 2 TURMA, DJE 01 /10/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL – MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à
preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
. 2 - Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício. (
Ap
136032/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)”
(TJ-MT - APL: 000247026201681100131360322016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Assim, entendo necessária a inversão do ônus da prova, conforme pleiteado pelo Órgão Ministerial.

IV – DO MÉRITO

Dispõe o artigo 225 da Constituição da República que o meio ambiente ecologicamente equilibrado
constitui-se
como direito fundamental difuso, intergeracional, sendo essencial à sadia qualidade de vida de todos. Daí porque o constituinte originário impôs ao Poder Público e à toda a coletividade o dever
defende-lo
e de protege-lo, inclusive mediatamente a definição de espaços territoriais especialmente protegidos.

Ademais, diante da relevância da questão, a própria Constituição Federal, no artigo 225, § 4º, estabeleceu que a Mata Atlântica e a Serra do Mar são patrimônios nacionais, justamente para impedir a degradação realizada no local.

Ainda, a Constituição Estadual, em seu artigo 196, definiu a Serra do Mar e a Mata Atlântica como espaços territoriais especialmente protegidos, garantindo-se a preservação ambiental desse relevante meio ambiente.

Desta forma, percebe-se que o ordenamento pátrio visou proteger a Serra do Mar e a Mata Atlântica de qualquer tipo de degradação, de modo que a supressão de vegetação deve ser realizada por procedimento específico e dificultado, o que visa garantir o meio ambiente para a presente e futuras gerações.

Em continuação, regulamentando tais normais constitucionais, os artigos 4º e 5º do Decreto Federal 750/93 são expressos em determinar que, para a supressão de vegetação em estágio de regeneração da Mata Atlântica, é necessária a licença ambiental estadual, em conformidade com ato do Ibama.

Sabe-se que os infratores são todos aqueles responsáveis, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental e possuem responsabilidade objetiva, bastando, assim, que se demonstre o nexo causal e o dano, conforme definido até mesmo na Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no art. 14, § 1º, e no art. 3º, IV, Lei nº 6.938/81.

Os documentos juntados pelo Ministério Público, aliados às alegações da inicial, demonstram que o desmatamento foi realizado em área de unidade de conservação de proteção ambiental, não deixando qualquer dúvida de que a área foi ocupada irregularmente e que a parte ré possui responsabilidade pela reparação dos danos evidenciados.

Conforme narrado pelo Órgão Ministerial, foi lavrado Auto de Infração nº 201332226/D, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o qual noticiou a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 20,23 hectares de vegetação nativa tipologia CERRADO em área objeto de especial preservação praticada no período de 01/11/2019 a 01/08/2020, tendo sido objeto de embargo/interdição n. 201341852 lavrado em 04/11/2020.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando que está providenciando a regularização da área, bem como apresentou os seguintes documentos: (i) Recibo de Inscrição do CAR/MT, constando como “ativo” datado de 15.08.2021, (
ii
) Autorização Provisória de Funcionamento Rural com emissão de 18.08.2021 e Data de Validade 31.2.2022, (
iii
) Defesa Administrativa Protocolada junto à SEMA, (IV) Documentos Pessoais (Ref. 78103706).

Nota-se que o CAR apresentado pelo requerido consta como “ativo” em data posterior ao Auto de Infração lavrado pela própria SEMA, sendo que nele ainda consta a Adesão do requerido ao Programa de Regularização, vê-se:

“
O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, na forma da Lei, com o objetivo de
regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR
”

Outrossim, requisitadas informações junto à SEMA, esta apresentou em juízo o inteiro teor do julgamento do recurso administrativo, o qual rebateu e indeferiu as teses de defesa apresentada pelo requerido, porém, manteve a multa ambiental em R$ 131.133,75 (cento e trinta e um mil, cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), porém, ressaltou que o autuado já providenciou o CAR da propriedade, concluindo que este está impulsionando a regularização perante o órgão ambiental.

Assim, determinada a medida liminar, o autor demonstrou nos autos que está diligenciando junto a SEMA o seu cumprimento, não se tendo notícias se as deliberações para a recuperação integral da área degradada foram efetivadas.

Portanto, tal como dito pelo
parquet
, ocorreu desmatamento em grande área contígua, que atingiu trechos de vegetação nativa, do que decorre substancial alteração de toda a biosfera do local objeto destes autos.

A propósito, o Código Florestal determina em seu art. 7º que:

“
Art. 7º. A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante
a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei
”.

No que toca à responsabilidade civil ambiental quanto aos danos ocasionados na área, o principal dispositivo legal é o §1º, do artigo
14,da
Lei 6.938/81:

“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
.”

Por este dispositivo foi instituído o sistema de responsabilização civil ambiental objetivo, segundo o qual não se cogita da existência de dolo ou culpa. O dever de reparar decorre tão somente da existência do ato do qual adveio o prejuízo e, conforme jurisprudência do STJ, nos casos de degradação do meio ambiente, deve-se buscar a restauração integral do bem ambiental lesado, com o retorno ao
status quo ante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses sobre essa questão: “os responsáveis pela degradação ambiental são coobrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo” (Jurisprudência em teses, n. 30, item 7) e “a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter
rem
”(Jurisprudência em teses, n. 30, item 9).

Imputa-se o dano ambiental ao poluidor, conceituado como tal a “
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
” (Lei n. 6938/1981, art. 3º, IV, c/c art.
14,§
1º).

A legislação não diferencia a responsabilidade do proprietário, possuidor, ocupante ou simplesmente poluidor. Para a tutela ambiental não é necessário que as divisões das propriedades estejam corretamente identificadas no registro imobiliário; basta que os responsáveis sejam possuidores/ocupantes do imóvel ou responsáveis indiretos pela degradação ambiental.

Quanto ao pleito de indenização dos danos ambientais não passíveis de recuperação, muito embora seja medida que se impõe o reconhecimento de tal prestação, entendo necessária a realização de perícia técnica para apurar o
quantum
devido, devendo levar em consideração a área afetada.

O dano moral coletivo corresponde à lesão justa e intolerável a interesses ou direitos titularizados pela coletividade, os quais possuem natureza extrapatrimonial, refletindo valores e bens fundamentais para a sociedade.

A Constituição Federal elenca dentre esses direitos difusos, em seu artigo225, o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O texto constitucional prevê, também, como direitos sociais a educação, o transporte e a saúde, em seu artigo 6°.

Assim, a partir do momento em que tais direitos são feridos, enseja-se dano à coletividade, caso evidenciado os demais requisitos para a sua configuração, especialmente a extensão das lesões a coletividade. Como é de praxe em nosso ordenamento jurídico e consagrado pelo artigo 927 do Código Civil, aquele que causa
dano

à
outrem deve repará-lo.

A mesma ideia de reparação de danos pode ser retirada do artigo 225, § 3°, da Constituição Federal, porém com relação ao dano ambiental. Segundo a dicção desse dispositivo, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à obrigação de reparação do dano.

Portanto, totalmente cabível o pedido de indenização por danos morais coletivos frente aos danos causados por condutas comissivas e omissivas da pessoa jurídica requerida, uma vez que a coletividade deve ser reparada pelos danos que foram causados aos seus direitos difusos indivisíveis, assim como um simples indivíduo deve ser reparado pelos danos causados a si.

Nessa mesma aproximação, consigna-se que os requisitos imprescindíveis ao surgimento do dano moral coletivo não guardam grandes diferenças em relação ao dano moral individual, quais sejam também a conduta ilícita do agente, o dano ensejado à coletividade e o nexo entre os dois primeiros elementos.

Ocorre que no presente caso, a área desmatada é de pouca expressividade (20 hectares), bem como que o requerido demonstrou estar diligenciando junto à SEMA quanto a regularização da área.

Além do mais, entendo suficiente para a coerção do requerido o pagamento da multa administrativa já aplicada pela SEMA, não sendo razoável sua majoração quando há indícios de que o requerido está impulsionando quanto a regularização da área.

De inteira pertinência ao tema versado, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado De Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.”

(TJ-MT - AC: 00003079220158110018 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/02/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO
AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo46,parágrafo únicoda Lei Federal n.9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo225daConstituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo14,§ 1ºda Lei Federal n.6.938/81
(REsp
1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”.

(TJMT - N.U0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido ato capaz de ensejar dano moral coletivo, principalmente pela pequena expressividade da área e
comprovação de que o requerido está buscando a devida regularização junto à SEMA.

V – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
a presente ação com resolução de mérito, c
onfirmando
a tutela de urgência concedida, para o fim de
condenar
o requerido à obrigação de:

a)
Se abstenha
de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada;

b)
Acoste
aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRAD), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de majoração da multa já fixada;

Subsidiariamente, caso a obrigação de fazer referida no item “b” se impossibilite total ou parcialmente e não seja possível o cumprimento específico por terceiro,
condeno o requerido ao pagamento de indenização
quantificada em valor a ser identificado por perícia, em liquidação de sentença, corrigido monetariamente, correspondente aos danos que se mostrarem irrecuperáveis.

Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado,
aguarde-se
a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual
determino
a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data registrada no sistema.

Luciana Braga Simão
Tomazetti

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante, qual seja,
Sidnei
Andre

Frison
,
alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar no tocante à obrigação de fazer, consistente na apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Sustenta que a referida obrigação não se mostra exequível no presente momento, pois contraria as etapas de regularização ambiental estabelecidas na legislação aplicável.

Assevera que o processo de regularização ambiental do imóvel está em trâmite na esfera administrativa, por meio da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD), o qual se encontra em fase de validação das informações declaradas.

Argumenta que apenas a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) possui legitimidade para determinar se a área em questão pode ser utilizada para exploração, bem como para exigir a apresentação do projeto de regularização ambiental, com vistas à recuperação da área degradada.

Consigna que, diante dessas razões, a condenação imposta revela-se injusta, contraditória e desconforme, na forma determinada, uma vez que, caso sobrevenha o trânsito em julgado, a obrigação se tornaria exequível sem que haja a conclusão da análise do CAR pela SEMA, o que inviabilizaria o cumprimento da medida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) reformar a sentença no tocante a obrigação de apresentar PRAD em 60 dias, a fim de que o Apelante seja condenado a apresentar o PRAD dentro do processo de regularização do referido imóvel, no prazo e forma que a SEMA/MT vier a exigir;

b) requer, outrossim, a fixação de sucumbência, uma vez que o Ministério Público sucumbiu em dois dos três pedidos de mérito que fez;

c) expedição do necessário.

(...)”.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua vez, reforma parcial da sentença, visando à condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a reparação ambiental deve ser realizada de maneira plena e integral, de modo a
evitar o enriquecimento ilícito em decorrência da degradação ambiental e da ofensa à moralidade coletiva.

Contrarrazões apresentadas no ID. 189726744,por meio das quais a parte promovida/apelada, Sidnei
Andre

Frison
, requer o não provimento do recurso.

Outrossim, o Ministério Público, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo provimento do apelo interposto pelo
parquet
(ID 211410158).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZMAR BARBOSA VIEIRA, OAB/MT 13.059.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito e acrescento que, em que pese a excelente manifestação oral do douto advogado, a autorização para desmate, a ser emitida previamente pela SEMA, pelos órgãos competentes, é exatamente de áreas passíveis de serem desmatadas.

Se não fosse assim, criaríamos precedente extremamente perigoso, ou seja, se você tem área de sobra, você pode desmatar e depois resolve?

Por isso que a legislação exige a prévia autorização, por isso a razão do Ministério Público ter entrado com ação, de o magistrado de piso ter
sentenciado dessa maneira e por isso os argumentos do Ministério Público nesse recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por SIDNEI ANDRE FRISON e, também, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
.Luciana Braga Simão
Tomazetti
, juíza de direito, que, na“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1002140-40.2021.8.11.0044, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 189726735).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 25.06.2021, com a presente ação civil pública, em face de SIDNEI ANDRE FRISON, em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração
n.°
201332226/D, que identificou, nos termos do Relatório Técnico
n.°
401/20/DUDRONDON/SEMA/MT, o desmatamento, mediante corte raso, de 20,2324 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, com a utilização de fogo em período vedado, na propriedade denominada Fazenda
Frison
, localizada no município de Primavera do Leste, MT,nas coordenadas geográficas 14°26’55,0”S e 54°26’02,0”W,sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Em decorrência dos fatos narrados, requer a imposição da obrigação de reparação
in natura
da área degradada, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, cujo montante foi estimado em R$ 104.624,57(cento e quatro mil e seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

No dia 04.08.2021, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, para determinar que a parte promovida se abstivesse de realizar qualquer alteração na vegetação nativa sem prévia autorização da autoridade ambiental competente, bem como de utilizar as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes.

Determinou, ainda, a apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Programa de Recomposição de Áreas Degradadas (PRAD), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A parte promovida/apelante, Sidnei
Andre

Frison
, apresentou contestação (ID. 189726707), sendo juntada impugnação pela parte adversa na sequência, (ID.171663830).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, proferida na data de 04.07.2023 (ID. 189726735),que confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram os recursos de apelação pertinentes, conforme já mencionado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

AConstituição da República Federativa do Brasil, nos artigos225e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a
todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Por sua vez, o artigo14,da Lei Federal n.º6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I -
à
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II -
à
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV -
à
suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
,
da prioridade da
reparação
in natura
e do favor
debilis
,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:indenização em dinheiro
(condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

Logo, considerando que os documentos já mencionados anteriormente confirmam os danos ambientais ocorridos e, principalmente, em razão da ausência de impugnação específica por parte da requerida quanto à ocorrência dos fatos ou à veracidade da autuação, impõe-se, de forma objetiva, o dever de promover a recuperação da área degradada, bem como a indenização pelos eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental em sua propriedade.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade,
nos
temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de promover a recuperação integral dos danos causados, na maior medida possível e, na hipótese de irreparabilidade do dano, deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização correspondente, cujo montante pecuniário deverá ser revertido em ações destinadas à preservação ambiental.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto“a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
(REsp
nº 1.180.078 - MG)
.

Entretanto, a existência de peculiaridades no caso não pode ser desconsiderada pelo Judiciário, assim, embora o ilícito ambiental tenha sido comprovado, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a
ocorrência de lesão extrapatrimonial à coletividade, apta a ensejar sofrimento e angústia em grau tal que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, em face da falta de provas que indiquem que o ato transgressor tenha gravidade suficiente para atingir valores fundamentais da sociedade, limitando-se à simples violação de normas ambientais, não há elementos que amparem o reconhecimento de dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.535DOCPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.

1. Não há violação do art.535doCPCquando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no
recurso
.

2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo.

3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização.

4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio
pro natura
.
Recurso
especial improvido.

(STJ -REsp: 1367923 RJ2011/0086453-6,
Relator
: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento
: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
6/9/2013)”.

Destaca-se a imprescindibilidade da manutenção da obrigação de fazer, consistente na recomposição da área degradada, mediante a apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anteriormente denominado Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA)e sua respectiva execução, uma vez que se trata de uma obrigação que se coaduna com aquela já imposta pelo juízo de primeira instância, a saber, a de abster-se de
“desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de majoração da multa já fixada”.

Saliento, ainda, quetal providência configura uma“medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida.”(STJ. REsp 1668652/PA. Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
08/02/2019).

Desse modo, ausentes os requisitos necessários à reversão da sentença fustigada, conclui-se pelo não provimento dosrecursose, por conseguinte, pela manutenção do ato sentencial impugnado.

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSAO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara

Pedi vista dos autos a fim de realizar uma análise mais aprofundada da questão em debate. Após exame detalhado dos autos e dos fundamentos já expostos no voto da relatora, entendo que alguns pontos merecem reflexão adicional, especialmente no que se refere à obrigação de recuperação ambiental e à possibilidade de condenação por danos morais coletivos.

No caso, o Ministério Público ajuizou ação civil pública visando à reparação dos danos ambientais causados pelo desmatamento de 20,2324 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, realizado sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O juízo de 1º grau impôs ao requerido obrigações ambientais, como a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). No entanto, indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sob o fundamento de que não se comprovou lesão extrapatrimonial à coletividade.

A primeira questão controvertida reside na necessidade de imediata apresentação do PRAD pelo apelante, independentemente do processo de regularização ambiental conduzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

Esse ponto merece uma observação quanto aos princípios e dispositivos legais que regem a proteção ambiental, em especial a autonomia das obrigações de recuperação e o caráter preventivo e reparatório da legislação brasileira.

A obrigação de recuperação ambiental é imediata e autônoma em relação ao processo administrativo de regularização. A Constituição (art. 225, § 3º) e a Lei nº 6.938/81 impõem ao poluidor o dever de reparação integral dos danos causados, independentemente de sanções
administrativas ou regularização junto à SEMA, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

Além disso, o princípio da precaução reforça a necessidade de apresentação imediata do PRAD para evitar o agravamento dos danos, ainda que o processo de regularização esteja em andamento. Esse entendimento, permite que o Judiciário imponha medidas de reparação ambiental sem aguardar a conclusão de procedimentos administrativos, assegurando uma resposta célere e efetiva para a tutela do meio ambiente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS VOLTADAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - NÃO DEMONSTRADA - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT - ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, que não restou desconstituída pelo agravante, tem-se por comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal. 2. Sendo inconteste que nas questões ambientais milita a favor do meio ambiente a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela
de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente. 4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10153108020228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

Por esses fundamentos, tenho que a exigência de apresentação do PRAD é legítima e independente do processo de regularização ambiental. Essa obrigação deve ser mantida com prazo adequado, como medida de preservação e recuperação imediata do meio ambiente.

A segunda questão controvertida diz respeito à possibilidade de condenação por danos morais coletivos, requerida pelo Ministério Público sob o argumento de que a degradação ambiental configura lesão extrapatrimonial relevante à coletividade.

Para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental, é necessário demonstrar que o ato lesivo ultrapassou o dano material e impactou de forma significativa valores imateriais da coletividade. Conforme a jurisprudência do STJ, o dano moral coletivo exige prova de que a ação causou sofrimento ou abalo de tal gravidade que transcenda o mero aborrecimento, afetando o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.

No caso, embora a área desmatada seja relevante, a ausência de evidências de impacto imaterial significativo sobre a coletividade impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial coletivo.

Diante do exposto, acompanho a
relatora no sentido de negar provimento aos recursos interpostos
, mantendo a sentença que determinou a apresentação do PRAD em prazo razoável e afastou a condenação por danos morais coletivos, por entender que tal medida não se justifica sem a comprovação de impacto extrapatrimonial relevante à coletividade.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024